Tribunal: TJBA
Processo: 8001776-02.2019.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001776-02.2019.8.05.0006

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s):

APELADO: M S FREITAS LEAL

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTECIPADA DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Amargosa contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal proposta em face de M S Freitas Leal – ME, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual do exequente, diante da adesão do executado a parcelamento administrativo do débito tributário e do consequente pedido de suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a adesão ao parcelamento administrativo do débito tributário, com pedido de suspensão do feito pela Fazenda Pública, autoriza a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão a parcelamento administrativo do crédito tributário não implica a extinção do débito, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade, conforme dispõe o art. 151, VI, do CTN, sendo causa suspensiva e não extintiva da obrigação fiscal.

O parcelamento representa reconhecimento formal e voluntário da dívida, não se confundindo com as hipóteses de extinção previstas no art. 156 do CTN.

A extinção antecipada da execução, antes do término do parcelamento e sem a manifestação da Fazenda quanto ao adimplemento, afronta os princípios da economia e da eficiência processual, por impor à Administração a reiteração de execuções em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A adesão do executado a parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e impõe a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 151, VI, do CTN e art. 921, V, do CPC.

A extinção do processo com fundamento na ausência de interesse processual da Fazenda Pública só se justifica após a quitação integral do débito e a manifestação da exequente, nos termos do art. 25 da LEF.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, 156 e 174, parágrafo único, IV; CPC, arts. 485, IV, e 921, V; LEF, art. 25.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001776-02.2019.8.05.0006
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AMARGOSA e como apelada M S FREITAS LEAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento à apelação.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purific
ação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça